Tribunal: STF
Processo: HC 246968
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cássio César Moura de Lira, advogado, em 3.10.2024, em benefício de Sérgio de Farias Nóbrega, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.9.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 900.240, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



      1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Agravo regimental não conhecido”.



    2. O impetrante alega que a pena imposta ao paciente, de oito anos e dois meses de reclusão, pela prática do delito de tráfico interestadual de entorpecente, deveria ser reduzida, pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois estariam preenchidos os requisitos para a concessão desse benefício.



    Sustenta que “as instâncias antecedentes afastaram o redutor do tráfico privilegiado, por entenderem que o fato do paciente ter sido flagrado transportando cerca de 18 kg de cocaína denota o alto investimento do réu na aquisição da droga e sua habitualidade delitiva. Como cediço, o Supremo Tribunal Federal vem se manifestando no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) a concessão da medida liminar, o que de já requer liminarmente a ordem em prol da mudança de regime do paciente. finalmente, e diante do exposto, após a sempre acurada análise das teses esposadas, requer seja concedida liminarmente ordem favorável em prol do paciente, aplicando a diminuição da pena e, com a consequente seja salvo conduto em favor do paciente e que, após prestadas as informações, seja definitivamente concedida a ordem, como medida de inteira justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 05 de dezembro de 2018, período vespertino, no Posto da Polícia Rodoviária Federal da cidade de Ji-Paraná, situado na BR-364, o acusado SERGIO DE FARIAS NOBREGA, agindo dolosamente, trazia consigo e transportava, para o tráfico de drogas, aproximadamente 18.6609 (dezoito quilos, seiscentos e sessenta gramas) de droga tipo cocaína (pasta base), acondicionada em 18 tabletes, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 24/25 e Laudo de Exame Toxicológico Preliminar de fl. 28, substância que causa dependência física e/ou psíquica, isso sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, especialmente a Portaria n. 344/98-SVS/MS.



    Segundo se apurou, o acusado veio de outro Estado da Federação, provavelmente do Rio Grande do Norte, ou eventualmente de Brasília/DF, para o Estado do Acre, já previamente determinado a receber e adquirir drogas naquele estado, para transportá-las para outro Ente Federado, possivelmente o Rio Grande do Norte.



    Assim, o acusado escondeu no assoalho do veiculo de sua propriedade, os mais de 18 kg de pasta base de cocaína, saindo do Estado do Acre rumo ao seu destino final. Contudo, enquanto percorria o Estado de Rondônia, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em Ji-Paraná, que desconfiou das contradições e poucos esclarecimentos aos questionamentos dos policiais, iniciando assim uma minuciosa revista que culminou na localização da droga, escondida no local já indicado”.



    5. Em 11.6.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ji-Paraná/RO condenou o paciente pela prática do delito de tráfico interestadual de entorpecente às penas de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e dezesseis dias-multa. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, “em razão da quantidade de droga apreendida e dos antecedentes do acusado”.



    6. Ao julgar o recurso de apelação da defesa (Apelação n. 0004120-58.2018.822.0005), a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia negou-lhe provimento, mantendo a pena imposta na origem e a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O órgão fracionário do Tribunal de Justiça estadual ressaltou que, embora os antecedentes do paciente não pudessem ser considerados negativos, diferente do afirmado na sentença, em razão da pendência do trânsito em julgado da condenação em outro processo, as peculiaridades do modus operandi evidenciavam a reiteração delitiva. Consta desse julgado:



    “A quantidade de droga apreendida, juntamente com as circunstâncias do delito, de forma a indicar o envolvimento ou a dedicação à atividade criminosa, representa fundamento válido para o não reconhecimento do tráfico privilegiado.



    (…) Com relação à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei n. 11.343/06, vejo que o sentenciante fundamentou a negativa alicerçado na expressiva quantidade de droga apreendida e nos antecedentes do acusado.



    Embora este último seja inapto para obstar o benefício, porque a condenação ostentada no Estado do Rio Grande do Norte ainda está pendente, o primeiro, ao contrário, é perfeitamente válido e suficiente para elidir a benesse. Isso porque não se pode olvidar que se trata de 18,660kg de pasta-base de cocaína, quantidade que, por si só, evidencia alto investimento para aquisição, o que, em princípio, o apelante não teria condições de promover sem o mínimo de dedicação à atividade, violando, assim, um dos requisitos indispensáveis para a concessão da benesse”.



    7. Contra esse acórdão foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 900.240, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 5.7.2024, sendo mantida a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    “(...) ‘não há, efetivamente, divergência entre as Turmas da Terceira Seção quanto à aplicabilidade do benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mas apenas uma constatação (...) de que, no caso em exame, quando a instância ordinária reconhece, com base em fundamentação idônea, que o réu se dedica a atividades criminosas, em razão não só da natureza e da elevada quantidade de entorpecente (18,660 kg de pasta-base de cocaína), mas também dos pormenores da situação concreta (o alto investimento do réu na aquisição da droga), não sendo permitido a esta Corte Superior a desconstituição de tais fundamentos sem ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos’”.



    Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado objeto da presente impetração no sentido do desprovimento do agravo regimental da defesa.



    8. Para a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, embora tenham sido afastados os maus antecedentes, em razão da ausência do trânsito em julgado em outro processo, e apontada a quantidade do entorpecente apreendido (18.660kg de pasta-base de cocaína), também foram utilizadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. Estes elementos probatórios são autônomos e suficientes para a manutenção das decisões proferidas nas instâncias antecedentes quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. 



    Assentou-se que o paciente “não teria condições de promover [o alto investimento na aquisição do entorpecente] sem o mínimo de dedicação à atividade, violando, assim, um dos requisitos indispensáveis para a concessão da benesse”. Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente à atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar a premissa de o paciente dedicar-se à atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA AFIRMADA PELA ORIGEM. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). TRAFICÂNCIA NÃO OCASIONAL AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.503-AgR, de minha relatoria, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora